Tribunal: TJES
Processo: 0000056-37.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-37.2024.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO RENAN MORAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000056-37.2024.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO RENAN MORAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. OBJETOS LÍCITOS. VALOR MONETÁRIO E ARMAS DE AIRSOFT. IMPOSSIBILIDADE ANTE O INTERESSE DO PROCESSO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Bruno Renan Moraes contra sentença que desclassificou a conduta descrita no artigo 33 da Lei de Drogas para aquela prevista no artigo 28 da mesma norma. O apelante pleiteia a restituição de bens lícitos apreendidos em sua residência durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, a saber: R$ 220,00, uma pistola de airsoft, um fuzil de airsoft e outros itens descritos no auto de apreensão. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso quanto à restituição de determinados bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é cabível a restituição dos bens lícitos apreendidos na residência do apelante, incluindo armas de airsoft e valor em dinheiro;
(ii) Verificar se os bens apreendidos possuem interesse para processos criminais em andamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que bens apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo criminal.

Apesar da demonstração de origem lícita dos bens requeridos, constatou-se que as apreensões decorreram de mandado expedido no âmbito de investigação criminal relacionada a homicídio motivado por dívidas de tráfico de drogas, conectando-se a processos ainda em curso.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a restituição de bens em tais circunstâncias é inviável, considerando o interesse das coisas apreendidas para a persecução penal, conforme precedentes jurisprudenciais (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.218.134/DF, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023).

Os bens apreendidos permanecem relevantes para a instrução criminal em processos correlatos de homicídio e associação ao tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Bens lícitos apreendidos em operações policiais não podem ser restituídos, quando demonstrarem interesse para a instrução de processos criminais em curso.

A origem lícita de bens não afasta sua retenção caso estejam vinculados à persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.218.134/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000056-37.2024.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO RENAN MORAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO RENAN MORAES
, em face da sentença que desclassificou a conduta descrita no artigo 33 da Lei de Drogas para aquela descrita no artigo 28 da mesma norma.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a magistrada sentenciante deixou de determinar a restituição dos objetos lícitos apreendidos na residência do apelante, quando do cumprimento da busca e apreensão, a saber: 1 – O Valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), apreendidos, conforme consta na Fl. 15, do documento de ID 42397602; 2 – 01 (uma) Pistola de airsoft, apreendida, conforme consta na Fl. 16, do documento de ID 42397602 e conforme consta no ID 47540640; 3 – 01 (um) fuzil de airsoft, apreendida, conforme consta na Fl. 16, do documento de ID 42397602 e conforme consta no ID 47540640; 4 – Demais objetos lícitos constantes no auto de apreensão de ID 47540640.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo parcial provimento do recurso, para que sejam restituídos ao apelante: 1) a importância de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais); 2) 01 (uma) Pistola de airsoft, e 3) 01 (um) fuzil de airsoft.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do pleito recursal:

Revendo o expediente, constato que a operação policial decorreu da expedição de
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO TEMPORÁRIA
para serem cumpridos nas residências de GABRIEL KENNEDY VALADARES CÂNDIDO, VALDEI PAULINO DOS ANTOS e do apelante BRUNO RENAN MORAES, decorrente de
investigações em relação ao homicídio perpetrado em desfavor de Sebastião Sérgio Borges Amaral
(Ação Penal nº 5000797- 89.2024.8.08.0020).

Nessa ocasião, na residência do apelante foram apreendidas 30 porções contendo cocaína, conforme auto de constatação de sustância entorpecente.

Consta ainda do B.U. nº 54417221, o registro contido no campo HISTÓRICO DO FATO que, além do cumprimento do mandado de prisão, os agentes apreenderam na residência do apelante diversos materiais, dentre eles a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte reais), a pistola air soft – Marca Rossi, com carregador e o Fuzil AR15 – Marca Rossi – Air Soft.

No auto de Apreensão juntado aos autos (Id nº 47540640), não consta os itens mencionados acima.

O agente policial Oldair José da Silva Fernandes, ao prestar depoimento perante a autoridade policial afirmou que forma apreendidas
“duas armas de AIR SOFT, sendo uma pistola e um fuzil AR14 e que também foi encontrado cerca de duzentos e vinte reais”.
No mesmo sentido é o depoimento do também agente público Adriano Dutra Miranda.

Como se vê, tais objetos, não foram, formalmente, apreendidos, pelo menos é o que se extrai dos documentos acostados aos autos.

Observa-se ainda que, conforme destacado pelo Ministério Público de 1º Grau, os presentes autos e os 5000797-89.2024.8.08.0020 (em que foi denunciado por homicídio qualificado junto com Valdei Paulino dos Santos e Gabriel Kennedy Valadares Cândido), bem como à ação penal 5001431-85.2024.8.08.0020 (em que foi denunciado por, supostamente, ter se associado com Valdei Paulino dos Santos para a prática do tráfico de drogas) estão relacionados, uma vez que o homicídio apurado teria sido motivado por dívidas do tráfico de drogas.

Cabe ressaltar que o Mandado de Busca e Apreensão e Prisão Temporária foi expedido nos autos nº 5000797-89.2024.8.08.0020, que estão em trâmite, e todos os documentos de apreensão constam nesses autos.

Com efeito, dispõe o artigo 118, do Código de Processo Penal que “
antes de transitar em julgado a sentença final, apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INTERESSE. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1. "O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no AREsp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017).

2. No presente caso, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de que os bens apreendidos não podem, ainda, ser restituídos por interessarem à investigação, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.218.134/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)”

Desta forma, em que pese a demonstração da origem lícita das armas “air soft”, bem como, o encerramento desta Ação Penal, tendo em vista que os autos apontados encontram-se na fase de instrução, a restituição dos bens apreendidos não é cabível neste momento, ante o seu interesse para o processo criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)